Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E INJÚRIA QUALIFICADA. VALIDADE DE PRINTS DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COMO PROVA. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA PENAL. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que impôs pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 20 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00 por dano moral, pela prática dos crimes de injúria qualificada e perseguição, ambos previstos nos artigos 140, § 3o, e 147-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em exame: (i) verificar a alegada nulidade das provas consistentes em capturas de tela de mensagens e áudios, por ausência de perícia; e (ii) examinar a adequação do valor fixado a título de reparação mínima por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Capturas de tela e mensagens eletrônicas juntadas aos autos constituem meio de prova válido, desde que não comprovada adulteração ou manipulação, conforme precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 798.279/SC; AgRg no HC n. 752.444/SC).
4. Inexistem indícios de alteração do conteúdo das mensagens apresentadas, as quais se harmonizam com os demais elementos probatórios, inclusive depoimentos e confissão parcial da acusada, assegurando a credibilidade da prova digital.
5. A ausência de perícia não implica nulidade, pois o artigo 155 do Código de Processo Penal autoriza a formação da convicção judicial pela livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório.
6. O dano moral decorrente dos delitos de perseguição e injúria racial é presumido — in re ipsa —, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para permitir sua fixação na sentença penal, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS; AgRg no REsp n. 1.940.163/TO).
7. Mantém-se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de reparação mínima, por se mostrar proporcional às circunstâncias do caso e compatível com o caráter compensatório e pedagógico da condenação.
8. Correta a dosimetria da pena e o regime aberto estabelecido, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Prints de conversas eletrônicas constituem meio de prova válido, desde que não demonstrada adulteração ou quebra da cadeia de custódia.
2. O dano moral decorrente de crime de perseguição e injúria racial é presumido, bastando pedido expresso para sua fixação na sentença penal condenatória.
3. O valor mínimo fixado a título de indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser complementado na via cível.